Tribunal: STF
Processo: AR 2798
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória proposta por NELLY BERTA BRUSQUE DE ABREU E SILVA objetivando:



    “modificar a decisão de mérito transitada em julgado e contida na RECLAMAÇÃO 24.925 RIO GRANDE DO SUL, indicando para integrarem a lide o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, então, reclamados, e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, autor da referida reclamação.”  



    Defende a autora o cabimento da presente ação rescisória em face da decisão transitada em julgada em reclamação. A alegação da autora é tratar-se de erro de fato verificável nos autos.  



    Contestação (evento 39) sustenta que a presente ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.  



    Em síntese é o relatório. Decido.  



    Para compreensão do presente processo é preciso rememorar que o RE 409.295/RS foi julgado em 18 de dezembro de 2009 e o agravo regimental em 3 de maio de 2011. Neste processo, o direito que a autora pretende ver reconhecido foi negado pelo STF.  



    A reclamação 24925 foi proposta com o único objetivo de viabilizar a execução da decisão já transitada em julgado no RE 409.295/RS.  



    Destaco que na decisão da reclamação o dispositivo determina que “se cumpra o julgado no RE 409.295/RS”.  



    A  presente ação rescisória foi proposta em 2020 contra a reclamação. Ocorre que o ato de mérito que se pretende rescindir na verdade é o decidido no RE 409.295/RS.  



    O termo a quo para a ação  rescisória não é o julgamento da reclamação, uma vez que esta não inovou  no ordenamento jurídico. O único julgamento de mérito foi, de fato, o existente no recurso extraordinário.  



    Flagrante, então, a decadência pelo transcurso do prazo de 2 anos da decisão rescindível.  



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, em virtude de decadência (art. 487, II do CPC). Condeno a parte autora em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente